Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005172-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P A COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME - CNPJ: 13.289.837/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONSULTA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD – INDEFEIMENTO POR RECEIO DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE - ART. 36 DA LEI 13.869/19 - FATO ATÍPICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 10 da Lei 6.830/80, em havendo a citação válida do executado, se não for efetuado o pagamento após o decurso do prazo e tampouco a constituição de garantia da execução, deverá recair penhora sobre tantos bens quanto sejam necessários à satisfação do crédito.

Tanto o art. 11 da Lei 6.830/80 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil dispõem que a penhora de dinheiro disponível em conta bancária do executado tem preferência em relação a quaisquer outros bens.

Por força do art. 854 do CPC, a requerimento do exequente, o juiz determinará às instituições financeiras, inaudita altera parte, que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o prévio esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor como condição para a penhora on-line de ativos financeiros.

Apenas comete o crime tipificado no art. 36 da Lei 13.869/19 o juiz que determina a indisponibilidade de ativos financeiros e, ao tomar conhecimento de eventual excesso de constrição, deixa dolosamente de determinar a liberação do excedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial no. 1004625-15.2016.811.0003 movida em desfavor de PA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA – ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, formulado ao (id. 22840629 – autos originários).

Sustenta o agravante que, ‘
tenta obter o recebimento de seu crédito judicialmente desde 2016, sem possuir outros meios senão a utilização do sistema Bacenjud. O executado, apesar de devidamente citado e intimado não demonstrou interesse em negociar/pagar a dívida, tampouco se desincumbiu em apresentar embargos negando a dívida ou questionando seu valor. Houve a tentativa de localização de bens passíveis de constrição pelo Oficial de Just iça, mas também sem sucesso (ID 20768851), de modo que o sistema Bacenjud torna-se o único meio que possibilita – não garante – o encontro de algum saldo positivo. Em caso de deferimento do pedido de utilização do sistema a conduta da magistrada não se tipificará como a conduta criminal prevista na Lei de Abuso de Autoridade, mas sim em cumprimento de seu
munus publicum
de possibilitar a satisfação do crédito exequível. ’. (id. 35801996)

Afirma o agravante, ser perfeitamente lídima e legal a sua pretensão de valer-se da tentativa de localização e constrição de ativos financeiros por intermédio do sistema Bacenjud; eis que não se confunde a prévia e devida constrição com a abusiva e exacerbada expropriação, não havendo que se falar em qualquer abuso de autoridade na mera utilização do sistema.

Prequestiona os artigos 830, 835 e 139, IV, todos do CPC, bem como, do art. 36 da Lei 13.869/2019.

Requer a concessão da antecipação recursal da tutela, posteriormente confirmada com o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja deferida a utilização do sistema Bacenjud para localização e constrição de ativos financeiros eventualmente existentes nas contas bancárias e de investimento do executado.

A liminar foi indeferida. (id. 36027997)

Informações. (id. 38423994)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial no. 1004625-15.2016.811.0003 movida em desfavor de PA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA – ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, formulado ao (id. 22840629 – autos originários).

Pois bem.

Nos termos do art. 10 da Lei 6.830/80, em havendo a citação válida do executado, se não for efetuado o pagamento após o decurso do prazo e tampouco a constituição de garantia da execução, deverá recair penhora sobre tantos bens quanto sejam necessários à satisfação do crédito.

O art. 831, do CPC/2015, dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

A controvérsia situa-se sobre a possibilidade, ou não, de se proceder à penhora de valores existentes em contas bancárias mantidas pela Agravada em instituições financeiras.

Ressalte-se que o Judiciário, para cumprimento da sua função de distribuição da justiça, está investido do poder/dever de buscar todos os meios necessários à satisfação da pretensão da parte.

Assim decide o colendo STJ:

"Cada vez mais se toma consciência do caráter público do processo, cada vez mais se vislumbra o predomínio do interesse público sobre o interesse privado em termos de processo, que, como é cediço, é instrumento da jurisdição" (RSTJ 21/300 - Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Em atenção ao interesse da justiça na busca da efetividade do processo e à necessidade de viabilizar meios para a satisfação do crédito, foi celebrado convênio entre o Banco Central do Brasil e o egrégio STJ, com extensão aos Tribunais de Justiça dos Estados, mediante adesão, para possibilitar o acesso ao sistema eletrônico de bloqueio de numerário em instituições financeiras, denominado "BANCEJUD".

Portanto, em conformidade com o disposto no art. 835, CPC/2015, a penhora
on line
foi adotada pela lei processual como meio preferencial de satisfação do crédito.

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. (...)"

Foram consagradas a possibilidade e a necessidade da intervenção judicial na busca de dinheiro do devedor, seja através de depósito ou de aplicação em instituições financeiras, por meio eletrônico, sendo cabível determinar sua indisponibilidade até o valor da execução.

Saliente-se que a legislação vigente é clara acerca da prioridade da adoção do meio eletrônico, revelando a intenção do legislador de conferir celeridade à execução, visando à efetividade da prestação jurisdicional.

O art. 835, § 1o, CPC, dispõe que é prioritária a penhora de dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, a nova lei processual exclui a possibilidade de inversão da ordem de penhora relativamente ao dinheiro, autorizando-a apenas quanto às demais hipóteses previstas nos incisos II a XIII do art. 835.

Ora, os atos que implicarem em procrastinação do direito do credor devem ser evitados, devendo o Magistrado condutor do processo se adequar à modernidade, dando preferência à adoção do meio eletrônico, mais eficiente para a satisfação do crédito.

Dispõe o art. 11 da Lei 6.830/80, bem como, o art. 835 acima mencioando do Código de Processo Civil que a penhora de dinheiro disponível em conta bancária do executado tem preferência em relação a quaisquer outros bens. Assim, uma vez que a execução se dá consoante o interesse do credor, é absolutamente razoável que se prefira a penhora de valores, cuja futura satisfação do crédito depende tão somente de conversão do depósito em renda, independentemente de arrematações.

Vejamos ainda o disposto na Lei de Execuções Fiscais, na qual se aplica ao caso:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

Exatamente por essa razão o art. 854 do CPC instrumentaliza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira via sistema Bacenjud. Atendendo requerimento do exequente, o juiz determinará às instituições financeiras,
inaudita altera parte
, que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado por meio por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

A toda evidência a indisponibilidade deve se limitar ao valor indicado na execução sob pena de excesso de constrição. Por isso mesmo, nos termos do §1o, no prazo de vinte e quatro horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

Portanto, no caso dos autos, a executada foi devidamente citada e, nada obstante, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do crédito tributário ou para a apresentação de garantia, tampouco se desincumbiu em apresentar embargos negando a dívida ou questionando seu valor. Portanto, estão preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da pesquisa via sistema Bacenjud.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) (REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Com efeito, preenchidos os requisitos necessários, a mera existência de imperfeições no sistema Bacenjud e a tipificação como crime de abuso de autoridade da constrição excessiva de ativos financeiros não são suficientes para justificar a não realização da medida.

Para caracterizar o delito tipificado no art. 36 da nova Lei de Abuso de Autoridade, no. 13.869/19, o agente - necessariamente magistrado, deve realizar progressivamente os dois verbos do tipo, "decretar" e "deixar de corrigir", respectivamente de forma comissiva e omissiva.

Ou seja, apenas comete o crime, o juiz que determina a indisponibilidade de ativos financeiros e, ao tomar conhecimento de eventual excesso de constrição, deixa de determinar a liberação do excedente. Desta feita, a mera ordem judicial para o bloqueio genérico de valores em conta corrente, ainda que existente o risco abstrato de excesso de constrição em um primeiro momento, é um fato por si só atípico, sendo imprescindível a presença do elemento objetivo descritivo do tipo "deixar de corrigir".

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a consulta e o bloqueio de valores via Bacenjud junto às contas correntes de titularidade da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020